Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ENFERMEIRO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 STF. GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE PRECEPTORIA. PORTARIA No 20/2008. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. PERCENTUAL DE 40% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não diz respeito à concessão ou aumento de remuneração do agente público e, bem por isso, não atrai a incidência do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal a demanda, na qual se pede a aplicação do percentual de 40% de Gratificação pela Atividade de Preceptoria - GAP sobre o valor da última referência do padrão de classe especial a que pertença o servidor.
2. A base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual de 40% da GAP estabelecido no art. 13 da Portaria SES no 20/2008 será o vencimento básico do cargo de enfermeiro (R$ 5.207,73), implementado por força da primeira parcela de reajuste emanado da Lei no 5.248/2013.
3. Se o percentual da gratificação incidiu sob base diversa, resultando em valor inferior, merece prestígio a sentença que determinou ao Distrito Federal o pagamento da diferença.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.